Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702803-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACI FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante, por meio da Defensoria Pública, informa que conseguiu realizar o procedimento médico pleiteado e que, portanto, não possui mais interesse no recurso. Diante disso, requer a extinção do feito por perda do objeto. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito